Tribunal: CARF
Processo: 13706.003493/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003493/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
IRENE PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
Súmula CARF no 12. Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003493/2007-19
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.263 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003493/2007-19

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 101/103), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 90/92), proferida em sessão de 31/03/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-42.439, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração/notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação,
pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 9/11, em 29/05/2007, referente ao
exercício 2005, ano-calendário de 2004, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
22.845,82
Multa de Ofício –75% (passível de redução)

17.134,36
Juros de Mora – calculados até 31/05/2007
7.102,76
Imposto de Renda Pessoa Física
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/05/2007
0,00
Total do crédito tributário apurado
47.082,94

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua Declaração de Ajuste Anual
do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, quando constatadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica

Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 85.586,25, pagos pela fonte
pagadora Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social. Na apuração do
imposto devido foi compensado imposto de renda retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.

Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 10/11 os autos. Conforme AR
(Aviso de Recebimento) de fl. 66, o impugnante foi cientificado da autuação em
24/07/2007.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.263 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003493/2007-19

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em 25/09/2007, apresentou impugnação (fls. 1/6) ao lançamento alegando, em
síntese, que parte dos rendimentos considerados tributáveis refere-se a verbas
indenizatórias, isentas e não-tributáveis do imposto de renda.

A fim de embasar suas alegações junta documentação comprobatória de fls. 12 a
60 [sustenta que parte dos rendimentos auferidos em ação trabalhista é isento].
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou a tese decidida.
Em especial a DRJ afirma que o contribuinte não apresentou prova que ilidisse o
lançamento e encontrando-se a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e enquadrada,
a solicitação não poderia ser acolhida.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Da Resolução CARF – Diligência
Na forma da Resolução CARF n.o 2202-000.959 (e-fls. 123/125), em primeira
assentada de julgamento, o Colegiado resolveu “converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a fonte pagadora a informar qual o total de rendimentos tributáveis
recebidos pela contribuinte no ano-calendário 2004, bem como o total de IRRF retido sobre os
tais valores, incluindo nesse cálculo, sendo o caso, o montante retido sobre as verbas auferidas
decorrentes da reclamatória trabalhista no 00.06293506, ainda que tal desconto, no todo ou em
parte, tenha se dado mediante o depósito em juízo dos valores do imposto, correspondente à
parte da recorrente, vinculados à referida ação. Também deverá ser explicado pela intimada a
razão da discrepância entre as informações prestadas em DIRF ao Fisco, frente ao comprovante
de rendimentos disponibilizado ao contribuinte, acostado à e-fl. 22 dos autos. Na sequência,
deverá ser intimada a contribuinte para, caso queira, se manifestar acerca do resultado dessa
providência”.
A diligência foi cumprida e não houve pronunciamento da contribuinte, após
intimada para ciência (e-fls. 127/168).
Do retorno de diligência e encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, após a diligência, os autos foram encaminhados para este Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.263 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003493/2007-19

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 13/08/2013, e-fl. 98, protocolo recursal em 12/09/2013,
e-fl. 101), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a acusação fiscal de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
(fonte pagadora) apurados após a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF
relativo ao IRRF) e a Declaração de Ajuste Anual (DAA relativa ao IRPF).
A DRJ manteve a omissão de rendimentos, no entanto o recorrente continua com
seu inconformismo. O recorrente reconhece a discrepância entre DIRF e sua DAA, porém
sustenta que apresentou seu “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte” (e-fl. 22) e diante do documento pontua que inexiste a omissão de rendimentos.
Consta na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação fiscal de
lançamento que o rendimento declarado informado como tendo sido pago e tributável pela fonte
pagadora foi de R$ 109.912,25 (o que teria sido extraído a partir da DIRF), enquanto isso foi
declarado pela contribuinte o rendimento tributável recebido de R$ 24.326,00 (DAA, e-fl. 17; e
notificação e-fl. 12), de modo a ter gerado uma omissão de rendimentos de R$ 85.586,25, a qual
resultou no lançamento de ofício do imposto suplementar com valor de principal na ordem de R$
22.845,82 somado a multa do lançamento de ofício de 75%, além dos juros de mora.
Lado outro, a contribuinte junta aos autos “Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” com outros valores, o qual teria sido fornecido pela
fonte pagadora (e-fl. 22). O comprovante informa em “informações complementares” um valor
de R$ 20.151,44 a título de “Processo Judicial com Exigibilidade Suspensa”. O contribuinte em
recurso afirma que tal valor é aproximado ao valor do imposto suplementar de ofício lançado e
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.263 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003493/2007-19

que já houve conversão em renda e que, desta feita, o lançamento não se sustenta, inexistindo
omissão de rendimentos.
Dito isso. Procedeu-se com a realização de diligência.
Após a Resolução CARF n.o 2202-000.959 (e-fls. 123/125), sobreveio resposta à
diligência (e-fls. 127/168).
A diligência objetivou respostas acerca do total de rendimentos tributáveis
recebidos pela contribuinte no ano-calendário, bem como o total de IRRF retido sobre os tais
valores, incluindo nesse cálculo, sendo o caso, o montante retido sobre as verbas auferidas
decorrentes da reclamatória trabalhista no 00.06293506, ainda que tal desconto, no todo ou em
parte, tenha se dado mediante o depósito em juízo dos valores do imposto, correspondente à
parte da recorrente, vinculados à referida ação. Também objetivava explicações pela fonte
pagadora acerca da razão da discrepância entre as informações prestadas em DIRF, frente ao
comprovante de rendimentos disponibilizado ao contribuinte, acostado à e-fl. 22.
Isto porque, tinha-se o seguinte contexto de fato:

(...), a contribuinte admite a discrepância existente entre a Declaração de
rendimentos fornecida pela fonte pagadora e sua Declaração de IRPF, todavia alega não
haver omissão de rendimentos tributáveis.

Pois bem, tem-se no caso que, em razão de acordo judicial, a fonte pagadora
comprometeu-se a pagar em 10 parcelas os valores decorrentes da ação trabalhista. E,
analisando os acordos firmados perante a Justiça Federal (e-fls. 25 e ss) constata-se que
os pagamentos decorreram de diferenças relativas à gratificação de produtividade,
rendimentos esses sem previsão legal para serem considerados como isentos ou não
tributáveis.

Nessa esteira, ainda que tenham sofrido retenção de imposto de renda na fonte
nos termos do art. 5o da Lei no 9.250/95, devem ser oferecidos ao ajuste anual na DIRPF
como rendimentos tributáveis consoante regram os arts. 7o e 8o desse diploma legal, o
que não ocorreu na espécie.

Noutro giro, no particular verifica-se dos acordos judiciais mencionados que a
fonte pagadora ficou responsável pela retenção e recolhimento do IRRF, depositando-os
judicialmente, (itens 3 e 4 – acordo de e-fl. 50, e guias de depósitos judiciais de e-fls. 52
e ss), havendo sido requerido ao juízo que decidisse sobre a forma de tributação de
rendimentos, se pelo regime de caixa ou pelo regime de competência.

Todavia, ainda que tenham sido eventualmente convertidos em renda da União
os montantes depositados judicialmente, o fato é que persistem séries dúvidas no
tocante ao valor retido de imposto que corresponde à interessada, bem como acerca da
composição dos seus rendimentos.

De fato, no comprovante de rendimentos (e-fl. 22) consta R$ 185.492,73 como
rendimentos tributáveis, e IRRF de R$ 1.834,92, com a informação de R$ 20.151,44 a
título de “processo judicial com exigibilidade suspensa”, não sabendo-se se tal valor
corresponde a imposto de renda na fonte judicializado, vinculado a que processo, etc.

Já na DIRF (e-fl. 85) tem-se R$ 109.912,25 como rendimentos tributáveis, e R$
1.834,92 de IRRF, sem informações sobre processos judiciais.

Ou seja, apesar de serem documentos oriundos da mesma fonte, a Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social, o comprovante de rendimentos e a
DIRF contém informações bastante diferentes.

Constata-se, portanto, que os documentos acostados aos autos não são suficientes
para demonstrar, com segurança, quais os valores tributáveis e quantia retida a título de
imposto de renda na fonte.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.263 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003493/2007-19

A resposta à diligência nos traz informações esclarecendo que a contribuinte é “ex
empregada desta empresa, que recebia o benefício de pensão de aposentadoria por meio de
convênio firmado entre a Dataprev e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS” (e-fl. 134);
na sequência são juntados os comprovantes de rendimentos (recibos de pagamento de cada
mês/competência) do ano-calendário em lide (e-fls. 135/146).
Pois bem. Da composição dos valores percebidos, de acordo com os
contracheques, observa-se que foi acertado o lançamento. Os rendimentos tributáveis são até
maiores do que o lançado (vide resumo e-fl. 166; R$ 123.208,25, coluna rendimento tributável
total no ano-calendário para fins da “parametrização de IR”, a qual já deduz do total bruto dos
contracheques as deduções legais como a contribuição previdenciária, por exemplo).
Lado outro, os tais R$ 20.151,44 a título de “processo judicial com exigibilidade
suspensa”, a princípio, com a prova dos autos, não guardam identidade com os R$ 22.845,82 do
lançamento de ofício suplementar apurados a partir da omissão de rendimentos de R$ 85.586,25
constatada pelo total de rendimentos tributáveis declarados em DAA (R$ 24.326,00) e o total de
rendimentos tributáveis efetivamente recebidos pela contribuinte.
Não é possível dizer, com a prova dos autos, que o valor de R$ 20.151,44
corresponda a imposto de renda na fonte judicializado, vinculado a este processo.
Após analisar os comprovantes de pagamento, tem-se que, independentemente de
eventual acordo judicial, os pagamentos decorreram de diferenças relativas à gratificação de
produtividade, rendimentos esses sem previsão legal para serem considerados como isentos ou
não tributáveis. Noutro norte, não há prova de que a totalidade do imposto de renda sujeito ao
ajuste anual fosse ser completamente retida na fonte e depositada pela fonte e que, assim, os R$
20.151,44 a título de “processo judicial com exigibilidade suspensa” tenham identidade com os
R$ 22.845,82 do lançamento de ofício suplementar. Aliás, a fonte não declara e nem demonstra
que tenha feito tal retenção.
Pelos elementos dos autos, não houve retenção na fonte no limite do lançamento,
para os rendimentos totais tributáveis, de modo que os rendimentos tributáveis do ano-calendário
devem ser oferecidos ao ajuste anual na DIRPF como tais (“rendimentos tributáveis”) consoante
os arts. 7o e 8o da Lei no 9.250/95, o que não ocorreu na espécie e, por isso, foi constatada a
omissão de rendimentos.
De fato, a despeito dos acordos judiciais mencionados relatarem que a fonte
pagadora teria ficado responsável pela retenção e recolhimento do IRRF, depositando-os
judicialmente (itens 3 e 4 – acordo de e-fl. 50, e guias de depósitos judiciais de e-fls. 52 e ss),
havendo sido requerido ao juízo que decidisse sobre a forma de tributação de rendimentos, se
pelo regime de caixa ou pelo regime de competência, não há demonstração que os contracheques
colacionados aos autos tenham tido o IRRF retido em valor além do declarado neles, de modo
que o imposto de ofício suplementar lançado é efetivo e não há duplicidade.
Reitere-se que, conforme disposto no art. 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base
de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as deduções previstas
na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.263 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.003493/2007-19

Tem-se, ainda, que, após diligência, uma vez intimado, o contribuinte se manteve
inerte e nada falou sobre a diligência.
Por último, na dicção da Súmula CARF no 12, tem-se que: “Constatada a omissão
de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte
pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.” E, mais, na forma da Súmula CARF no
143, tem-se que: “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, de acordo com a prova colacionada aos
autos, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira
instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para
apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade
com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 179
DF CARF MF
Original